Tribunal: TJMT
Processo: 1036795-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036795-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATEUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 886.281.759-20 (AGRAVADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação anulatória de processo administrativo ambiental com pedido de tutela de urgência, deferiu medida liminar para suspender os efeitos coercitivos e pecuniários de auto de infração ambiental e do respectivo termo de embargo, sob o fundamento de vício formal decorrente de ausência de notificação válida do autuado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação regular do autuado compromete a validade do processo administrativo ambiental; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na origem.

III. Razões de decidir

3. A análise do agravo de instrumento restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, não comportando exame do mérito da ação anulatória, sob pena de supressão de instância.

4. A Constituição Federal (art. 5o, LIV e LV) assegura o contraditório e a ampla defesa nos processos judiciais e administrativos, sendo requisito de validade a ciência regular do autuado quanto à imputação feita e à possibilidade de apresentação de defesa.

5. A legislação estadual (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso e Decretos Estaduais n.o 1.986/2013 e 1.436/2022) estabelece ordem sucessiva de formas de notificação, conferindo caráter excepcional à notificação por edital, admissível apenas quando esgotadas as tentativas por meios diretos.

6. No caso concreto, a tentativa de notificação ocorreu exclusivamente por meio de ligação telefônica não atendida e mensagem eletrônica, sem que se comprovasse a adoção prévia das formas legais previstas, o que caracteriza, em cognição sumária, vício formal com potencial de nulidade do processo administrativo sancionador.

7. A ausência de notificação válida compromete o exercício do direito de defesa e justifica a intervenção judicial para suspensão dos efeitos do auto de infração e do embargo dele decorrente.

8. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito, evidenciada pela irregularidade na notificação, e perigo de dano, representado pela iminente inscrição em dívida ativa e possibilidade de execução fiscal com prejuízos econômicos de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de notificação válida do autuado, em desrespeito à ordem legal de cientificação prevista na legislação estadual, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, apta a ensejar a nulidade do processo administrativo ambiental. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental quando presente vício formal no procedimento administrativo e risco de dano irreparável ao administrado”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 300; Código Estadual de Meio Ambiente/MT, art. 121; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 4o; Decreto Estadual/MT no 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1016575-54.2021.8.11.0000; TJMT, AC 1001660-35.2021.8.11.0053; TJMT, AC 1000782-49.2021.8.11.0041.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que,
na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1024122-61.2025.8.11.0015,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 20992769– autos n.o 1024122-61.2025.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MATEUS DA SILVA PEREIRA em face da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA e do ESTADO DE MATO GROSSO. O processo foi distribuído em 22/08/2025.

O Autor requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 1095034523 de 17/07/2023, que impôs uma multa no valor de R$ 104.445,00, bem como a suspensão do Termo de Embargo no 1095034623, datado da mesma data. O objetivo principal da liminar é impedir que a multa seja inserida em Dívida Ativa e que se proponha execução fiscal contra o Autor.

O Auto de Infração foi lavrado remotamente pela SEMA/MT, com base em monitoramento contínuo por imagens de satélite (Planet/SCCON e DETER/INPE), por suposto desmatamento ilegal de 20,88 hectares a corte raso de vegetação nativa em área de bioma Amazônia/Floresta, ocorrido no período entre 04/09/2022 e 04/03/2023. O imóvel rural em questão é denominado "SÍTIO SÃO MATHEUS LOTE 130 PA. WESLEY MANOEL DOS SANTOS".

A pretensão do Autor baseia-se em duas principais nulidades:

1. Ilegitimidade Passiva (Preliminar/Mérito): O Autor alega que a infração ocorreu após a partilha do imóvel decorrente de seu divórcio, sentenciado em 04/07/2019. Desde abril de 2019, ele possui apenas 50% do imóvel (Lote 130 - lado direito), tendo a outra metade (Lote 130-A - lado esquerdo) ficado com sua ex-esposa, Sra. Janete Dias Illes da Silva. O Requerente sustenta que o desmatamento de 20,88 ha ocorreu sob a área de posse de sua ex-esposa (lado esquerdo), conforme croqui e mapas anexados, o que demonstraria a ausência de nexo causal e sua ilegitimidade para responder pela sanção administrativa, cuja responsabilidade é subjetiva.

2. Cerceamento de Defesa (Mérito/Vício de Legalidade): O Autor afirma que jamais tomou conhecimento do Auto de Infração e do processo administrativo. Relata que só soube da multa há cerca de 60 dias, por meio de uma mensagem do Ministério Público. Argumenta que a ausência de notificação formal impede o exercício do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, CF/88), viciando o ato administrativo.

Os documentos da SEMA/MT confirmam que, na tentativa de notificação remota para paralisar o desmatamento, foi efetuada uma ligação telefônica às 13h21 de 17/07/2023, a qual "não foi atendida". O Autor defende que o Decreto Estadual no 1.986/2013 (Art. 4o) exige intimação pessoal, por carta registrada com AR, ou por edital (se em lugar incerto), e que nenhuma destas formas foi devidamente comprovada para garantir sua defesa.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIMENTO.

Considerando que a presente ação impugna ato administrativo ambiental, onde impera a presunção de legalidade e a supremacia da proteção ao meio ambiente, o deferimento da liminar requer que a probabilidade do direito seja robustamente demonstrada, superando a presunção legal do ato da Administração.

“In casu”
embora as alegações de ilegitimidade passiva demandem dilação probatória (como prova pericial e análise cartográfica aprofundada para confirmar a localização exata do desmate de 20,88 ha em relação à partilha do Lote 130/130-A), a tese relativa à existência de Vício Formal / Cerceamento de Defesa apresenta indícios veementes de nulidade do processo administrativo.

Sabe-se que o direito à ampla defesa e ao contraditório é garantia fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, sendo aplicável aos processos judiciais e administrativos. O Autor afirma categoricamente que não foi notificado para apresentar defesa.

Em análise aos documentos da própria SEMA/MT anexados, especificamente a "MENSAGEM A SER ENVIADA POR E-MAIL", registram que, em 17/07/2023, foi feita uma tentativa de notificação remota por ligação telefônica para o Autor, com o propósito de advertir e solicitar a paralisação imediata do desmatamento. No entanto, a SEMA registra que a chamada "não foi atendida".

O Decreto Estadual no 1.986/2013, que rege o processo administrativo no âmbito ambiental de Mato Grosso, estabelece que a intimação do Auto de Infração deve se dar, preferencialmente, pessoalmente ou por carta registrada com aviso de recebimento (AR) (Art. 4o, I e III). A notificação por edital (Art. 4o, IV) só é cabível se o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

A simples tentativa frustrada de contato telefônico (meio de comunicação informal e não previsto como prioritário no rol do Decreto Estadual no 1.986/2013 para intimação do Auto de Infração), e a subsequente homologação da multa sem comprovação de que o Autor foi cientificado por meios formais, demonstram, em juízo de cognição sumária, o aparente cerceamento de defesa e a inobservância das formalidades essenciais à garantia dos direitos do administrado, conforme previsto na Lei no 9.784/99 (Art. 2o, Parágrafo único, VIII).

Portanto, a alegação de vício insanável por violação do devido processo legal administrativo (falha na notificação e, consequentemente, cerceamento de defesa) constitui probabilidade do direito evidente, o que justifica a intervenção jurisdicional no ato administrativo sancionador.

Quanto ao risco de dano é igualmente comprovado. A multa arbitrada é de R$ 104.445,00. O Autor afirma estar na iminência de ter o débito inscrito em Dívida Ativa, o que causaria restrições em seu nome e CPF, além de colocá-lo na iminência de sofrer uma ação de execução fiscal. Tais restrições podem gerar graves prejuízos econômicos e de difícil reparação, justificando a urgência da medida.

“Ex posistis”
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pelo que DETERMINO a suspensão dos efeitos coercitivos e pecuniários do Auto de Infração no 1095034523, lavrado em 17/07/2023, até ulterior deliberação deste Juízo.

DETERMINO à SEMA/MT e ao ESTADO DE MATO GROSSO que se ABSTENHAM DE INSCREVER o débito decorrente do referido Auto de Infração na Dívida Ativa, ou, caso já o tenham feito, SUSPENDAM imediatamente sua exigibilidade.

DETERMINO ainda A SUSPENSÃO DA INTERDIÇÃO/EMBARGO “Termo de Embargo no 1095034623 de 17/07/2023”, considerando a robusta probabilidade de nulidade formal do processo que o originou, e a interdependência entre a autuação e o embargo, imposta ao imóvel, até o julgamento final da lide.

Concedo, outrossim, o benefício da Justiça Gratuita ao Autor, diante da comprovação de hipossuficiência e do pedido formal.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “decisum” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que, embora tenha alegado a ilegitimidade passiva,
“o requerente não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso”.

Pontua, ademais, que não há qualquer nulidade no processo administrativo, tampouco cerceamento ao direito de defesa, porquanto
“se a relação processual ainda não foi estabelecida não há que se falar em cerceamento de defesa”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo; c) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 324055850).

Sem contrarrazões (ID. 330832874).

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 297554352, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID. 335981883).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que,
na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1024122-61.2025.8.11.0015,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência
(ID. 20992769– autos n.o 1024122-61.2025.8.11.0015)
.

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravada, MATEUS DA SILVA PEREIRA, ingressou, em
15.09.2025
, com a ação base, em face da parte promovida, alegando, em síntese, a nulidade da intimação realizada por meio de edital, sob o fundamento de que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) não teria esgotado todos os meios disponíveis para localizar a parte interessada, circunstância que tornaria indevida a adoção da via excepcional de notificação.

Sustentou, ainda, à ilegitimidade passiva, uma vez que a área desmatada pertenceria a terceira pessoa.

Com fundamento em tais alegações, requereu, em tutela de urgência, que o ESTADO DE MATO GROSSO
“se abstenha de cobrar o débito oriundo do auto de infração 1095034523 de 17/07/2023, e suspensão do embargo/interdição determinado pelo Termo de Embargo no1095034623 datado de 17/07/2023”
.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, como dantes relatado.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como se sabe, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser formalmente notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”. (grifos nossos)

Assim, verifica-se que a intimação por edital assume caráter de medida excepcional, somente admitida quando o infrator não for localizado ou estiver em local incerto e não sabido, sendo indispensável que tenham sido previamente esgotadas as tentativas de intimação por meio das modalidades pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

O ente público, por sua vez, no exercício de seu poder regulamentar, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que, em seu art. 4.o, estabelecia de forma pormenorizada os meios e modalidades de intimação aplicáveis ao Auto de Infração e aos demais termos correlatos, conforme transcrito:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

(...)”.

Posteriormente, com a revogação do referido decreto, passou a vigorar o
Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, que, a partir de 18 de julho de 2022, introduziu novas disposições sobre as formas de citação e intimação no contexto dos procedimentos administrativos ambientais, mantendo a lógica de sucessividade e acrescentando a possibilidade de comunicação eletrônica, vejamos:

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser formalmente notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis
, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Assim, verifica-se que a intimação por edital assume caráter de medida excepcional, somente admitida quando o infrator não for localizado ou estiver em local incerto e não sabido, sendo indispensável que tenham sido previamente esgotadas as tentativas de intimação por meio das modalidades pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

O ente
público, por sua vez, no exercício de seu poder regulamentar, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que, em seu art. 4.o, estabelecia de forma pormenorizada os meios e modalidades de intimação aplicáveis ao Auto de Infração e aos demais termos correlatos, conforme transcrito:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

(...)”.

Posteriormente, com a revogação do referido decreto, passou a vigorar o
Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, que, a partir de 18 de julho de 2022, introduziu novas disposições sobre as formas de citação e intimação no contexto dos procedimentos administrativos ambientais, mantendo a lógica de sucessividade e acrescentando a possibilidade de comunicação eletrônica, vejamos:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

(...)
”.

Dessa forma, infere-se que o arcabouço normativo acima delineado possui como escopo precípuo assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, instituindo uma estrutura escalonada e hierarquizada para os meios de comunicação processual dirigidos ao administrado. Tal sistemática revela-se orientada pela adoção prioritária de formas de cientificação pessoal e direta, atribuindo caráter excepcional e subsidiário à intimação por edital, a qual somente se justifica quando forem negativas todas as tentativas ordinárias de notificação.

Nesse cenário, denota-se que o ordenamento jurídico nacional consagra o compromisso do legislador e da Administração Pública com a tutela do devido processo legal, conferindo especial relevo à regularidade procedimental e à segurança jurídica dos atos administrativos, ao passo que visa prevenir a formação de vícios decorrentes de falhas na comunicação dos atos processuais.

No caso concreto, observa-se que, dos documentos juntados pela própria SEMA/MT, especificamente a "MENSAGEM A SER ENVIADA POR E-MAIL", registram que, em 17.07.2023, foi feita uma tentativa de notificação remota por ligação telefônica para o Autor, no entanto, a SEMA registra que a chamada "não foi atendida".

Nessa perspectiva, notificações expedidas revelam aparente vício de legalidade, porquanto a Administração Pública, ao que tudo indica, deixou de observar os deveres de diligência e de boa-fé objetiva que lhe são imanentes no exercício da função administrativa, mormente no que se refere à adoção de medidas adequadas, razoáveis e eficazes voltadas a assegurar a efetiva ciência do administrado.

Tal conduta, ao menos sob o crivo da cognição sumária, configura aparente afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica, os quais se impõem como balizas inafastáveis da atuação estatal, especialmente quando se está diante da possibilidade de aplicação de sanções ou de imposição de restrições a direitos fundamentais.

Dessa forma, considerando que o procedimento administrativo sob análise ostenta, ao menos sob o prisma da cognição sumária, aparente vício de nulidade desde o ato inaugural de notificação — realizado por meio de e-mail e contato telefônico, conclui-se que os fundamentos deduzidos pela parte agravante não se revelam suficientes para ensejar a reforma da decisão proferida em primeiro grau, porquanto não lograram êxito em infirmar os argumentos invocados pela parte agravada.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão vergastada, ao menos até a conclusão da fase instrutória, porquanto se encontra devidamente amparada na verossimilhança das alegações deduzidas pela parte recorrida, notadamente quanto à possível nulidade do ato de notificação administrativa e, por decorrência lógica, à invalidade dos demais atos subsequentes, ante a presumida afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026